Tribunal: TJES
Processo: 5008259-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008259-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE MANZINI DA SILVA e outros

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação da medida de internação provisória aos adolescentes agravados, representados pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido encontrados em posse de 22 pedras de crack e 6 papelotes de cocaína. O agravante sustenta a necessidade da medida extrema em razão da gravidade dos fatos e da existência de registros anteriores de atos infracionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a medida socioeducativa de internação provisória deve ser aplicada aos adolescentes representados, à luz da gravidade do ato infracional e do histórico infracional dos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e provas, possui melhores condições para avaliar a necessidade da internação provisória, devendo-se respeitar o princípio da confiança no magistrado que analisou diretamente o caso.

4. A magistrada de primeiro grau adotou medidas alternativas proporcionais e adequadas, determinando a busca e apreensão do adolescente que não compareceu à audiência, de modo a garantir seu comparecimento ao juízo sem a imposição da internação.

5. O transcurso de três anos desde a ocorrência de ato infracional anterior afasta a contemporaneidade necessária para justificar a internação com base em registros pretéritos, especialmente quando o adolescente já cumpriu a medida socioeducativa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da confiança no juízo de primeiro grau deve ser observado, especialmente quando o magistrado adota medidas proporcionais e adequadas à situação concreta.

A contemporaneidade entre o ato infracional e a imposição da internação deve ser analisada criteriosamente, sendo inviável sua fundamentação exclusiva em registros pretéritos quando já cumpridas as medidas anteriores.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJES 07/04/2022; TJES, HC nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJES 14/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Nº 5008259-60.2024.8.08.0000

AGRA
VANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: P. H. M. D. S.; R. M. V.

RELATOR
: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão que indeferiu a aplicação da medida de internação imposta aos agravados, que foram representados pela suposta prática do ato infracional análogo ao previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, que teria sido encontrado em posse deles 22 (vinte e duas) pedras de crack e 6 (seis) papelotes de cocaína.

Em suas razões, ao ID 8792559, o agravante, em sua peça inicial, alega que a medida de internação é necessária para “
proteger os agravados e a própria sociedade, afastando-o do meio criminoso e orientando-o quanto a importância do comprometimento e responsabilidade na prática dos atos da vida civil
”, levando em consideração principalmente a gravidade dos atos infracionais praticados pelos representados e o fato de ambos possuírem outros registros criminais em seu desfavor pela prática de outros atos infracionais.

Assim, requer a reforma da decisão ora agravada, para determinar a aplicação da medida socioeducativa de internação, postulando, por fim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo.

Durante a análise do pedido de liminar, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 9052910).

Em contrarrazões (IDs 9627591 e 11516442) os agravados requerem que seja dado desprovimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID 12125996) no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso.

Pois bem.

Em seu
decisum
, a magistrada indeferiu o pleito formulado pelo Ministério Público e mandou expedir mandado de busca e apreensão do representado Ryan Marroque Venceslau para que ele compareça ao juízo para a audiência de apresentação.

Em sumária análise dos autos, observo que as medidas adotadas pela magistrada de piso mostram-se suficientes, pois, em tratando-se de caso de menores, uma análise diferenciada deve ser efetuada, priorizando sempre a proteção e melhor interesse dos adolescentes.

No caso em questão, por mais que, como explicita o
Parquet
, os adolescentes tenham outros registros criminais pelas práticas de atos infracionais análogos a crimes, verifica-se que com relação ao adolescente Paulo Henrique, ele está comprometido em apresentar-se ao juízo e o ato infracional relativo aos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa (nº 0000175- 62.2021.8.08.0065) ocorreram há 3 anos, o que demonstraria a ausência de contemporaneidade de uma medida que se pautasse neste fato, mormente neste caso, em que o adolescente já cumpriu a medida socioeducativa relativa a esse ato infracional.

Quanto ao adolescente Ryan, que não compareceu à audiência, a magistrada de 1º grau já determinou a medida adequada e proporcional de determinar a busca e apreensão do menor para que não deixe de comparecer à audiência de continuação.

Entende-se que, como o magistrado de piso está mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da aplicação de internação provisória aos adolescentes. No mesmo sentido, veja-se julgados deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este
writ
e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...] (TJES, HC 028210000627, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/04/2022)

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA

- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...] (TJES, HC 100210018063, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES 14/09/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEG
AR-LHE
PROVIMENTO
e indeferir a aplicação de internação provisória, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.